Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-90.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Empréstimo pessoaL - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES - recálculo - IMPOSIÇÃO - ART. 51, §1o, III, DO CDC E RESP No 1.061.530/RS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - MONTANTE ILÍQUIDO – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR CAUSA – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO – ATENÇÃO ÀS DIRETRIZES

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - Empréstimo pessoaL - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES - recálculo - IMPOSIÇÃO - ART. 51, §1o, III, DO CDC E RESP No 1.061.530/RS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - MONTANTE ILÍQUIDO – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR CAUSA – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO – ATENÇÃO ÀS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA – MANUTENÇÃO.

APELO do réu não provido.